Tribunal: TCU
Processo: 025.669/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio com vistas à revitalização de sete CVTs tipo 1 e um CVT tipo 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 12/2013, firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e o Município de Limoeiro do Norte/CE, com vistas à revitalização de sete centros vocacionais tecnológicos do tipo 1 e um do tipo 2 naquela municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Limoeiro do Norte/CE efetue e comprove, perante este Tribunal, o pagamento da quantia a seguir especificada aos cofres credores do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/6/2014 350.000,00 Débito 19/11/2019 371,62 Crédito 9.2. informar ao ente federado que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que, em não a havendo, poderá ocorrer o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei8.443/1992; 9.3. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, alertando o município de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. informar os responsáveis e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca desta deliberação.